Tribunal: TJPA
Processo: 0861902-55.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861902-55.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUIZA DE AZEVEDO CAVALLERO, JOSE CLAUDIO KLAUTAU DA SILVA, KAREN LUIZA DE AZEVEDO CAVALLERO, M. C. C. K. D. S.

APELADO: NOVA GERACAO EVENTOS LTDA, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0861902-55.2022.8.14.0301
Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA
Recorrente: Maria Luiza de Azevedo Cavallero e outros
Advogado: Thiago Glaysson Rodrigues dos Passos – OAB/PA 13.727
Recorrido: MSC Cruzeiros do Brasil Ltda.
Advogada: Izabela Cristina Rücker Curi Bertoncello – OAB/PR 25.814
Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR. EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36, §1º, DA RDC Nº 574/2021 DA ANVISA. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS FORNECEDORAS DO SERVIÇO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I –
Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidores em face de sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente da negativa de embarque de menor em cruzeiro marítimo organizado por Nova Geração Eventos Ltda. e operado pela MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., sob o fundamento da ausência de ciclo vacinal completo contra a COVID-19.

II –
A negativa de embarque foi indevida, tendo em vista que a menor de 13 anos já havia tomado as duas doses disponíveis da vacina, de acordo com a implementação da 6ª fase do Plano Paraense de Vacinação contra a Covid-19, o qual iniciou a vacinação da faixa etária da apelante em 08 de outubro de 2021, e esta por vez, foi imunizada com a primeira dose em 08/10/2021 e a segunda em 31/10/2021.

III
- A disponibilidade vacinal para a faixa etária da menor era um fator a ser levado em consideração, além disso esta obteve autorização expressa da autoridade sanitária competente para embarcar, enquadrando-se na exceção prevista no §1º do art. 36 da RDC nº 574/2021 da ANVISA, e ainda apresentou exame médico indicando resultado negativo para Covid-19.

IV –
Restou evidenciado nos autos que (i) a vacinação foi realizada conforme o calendário oficial do estado do Pará, o qual não permitia antecipação por iniciativa dos consumidores; (ii) houve autorização expressa da ANVISA para o embarque da menor; (iii) todos os autores apresentaram exames negativos para Covid-19 (iv) não foi demonstrado que os consumidores foram devidamente informados que o calendário vacinal não seria observado e que haveria a exigência de um intervalo mínimo de 14 dias entre a segunda dose e o embarque.

V –
Comprovada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, e a consequente frustração do contrato, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, em razão das despesas suportadas e não ressarcidas, e por danos morais, em razão do abalo emocional causado pela frustração injustificada da viagem familiar.

VI –
As rés respondem solidariamente pelos danos causados, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, por integrarem conjuntamente a cadeia de fornecimento do serviço turístico contratado.

VII –
Reformada a sentença para condenar as rés ao pagamento de danos materiais, conforme valores comprovadamente despendidos, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor, com incidência de juros e correção nos termos da jurisprudência consolidada.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0861902-55.2022.8.14.0301
Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA
Recorrente: Maria Luiza de Azevedo Cavallero e outros
Advogado: Thiago Glaysson Rodrigues dos Passos – OAB/PA 13.727
Recorrido: MSC Cruzeiros do Brasil Ltda.
Advogada: Izabela Cristina Rücker Curi Bertoncello – OAB/PR 25.814
Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA LUIZA DE AZEVEDO CAVALLERO, JOSÉ CLÁUDIO KLAUTAU DA SILVA, KAREN LUIZA CAVALLERO KLAUTAU DA SILVA e MARIA CLARA CAVALLERO KLAUTAU DA SILVA, em face de sentença do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelos apelantes contra NOVA GERAÇÃO EVENTOS LTDA. e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Os autores narram que contrataram pacote turístico denominado “Cruzeiro Vumbora Pro Mar” com a Ré NOVA GERAÇÃO EVENTOS LTDA., cuja execução dar-se-ia em embarcação da MSC Cruzeiros. Inicialmente previsto para março de 2021, o cruzeiro foi remarcado para os dias 5 a 8 de novembro de 2021. A família, composta por quatro pessoas, dirigiu-se a Santos para o embarque, sendo impedida de realizá-lo em razão da negativa da MSC Cruzeiros quanto ao embarque da menor MARIA CLARA, de 13 anos, alegadamente por não apresentar o ciclo vacinal completo contra a COVID-19. Os autores sustentam, todavia, que a própria ANVISA autorizou o embarque da menor e que a exigência vacinal não se aplicava à faixa etária à época dos fatos, fazendo alusão à aplicação da Nota Técnica 45/2021 do Ministério da Saúde. Pleitearam a restituição da quantia de R$ 19.489,33 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

A Ré NOVA GERAÇÃO EVENTOS LTDA. apresentou contestação alegando a responsabilidade exclusiva da coautora menor por não estar com o ciclo vacinal completo, 14 dias antes do embarque, em desacordo com a RDC nº 574/2021 da ANVISA. Impugnou os valores requeridos a título de danos materiais, pleiteando a improcedência da ação.

A Ré MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. também contestou a ação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato foi firmado com a agência NOVA GERAÇÃO, sendo a MSC apenas a proprietária da embarcação fretada. Sustentou, ainda, que a negativa de embarque deu-se em cumprimento às normas sanitárias vigentes, especialmente quanto à necessidade de ciclo vacinal completo, mencionando que à época dos fatos, eram considerados completamente vacinados pelo CDC todas aquelas pessoas que tenham tomado há mais de 15 dias a segunda dose ou a dose única da vacina contra covid-19. Isso significa que não seriam admitidos passageiros que tenham tomado apenas uma dose do imunizante ou aqueles que tenham tomado a segunda dose há menos de 15 dias. Pleiteou igualmente a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença de improcedência, o juízo singular julgou improcedente a ação movida por Maria Luiza de Azevedo Cavallero e outros contra MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e Nova Geração Eventos Ltda., em razão da negativa de embarque da menor Maria Clara Cavallero Klautau da Silva em cruzeiro marítimo, por não comprovar esquema vacinal completo exigido pelas normas sanitárias da ANVISA à época dos fatos. O magistrado reconheceu que, embora a relação jurídica entre as partes seja de consumo, e portanto regida pela responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, a prova constante dos autos indicou que a autora não estava em conformidade com as exigências vacinais, atraindo, assim, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do §3º, II do mesmo dispositivo legal. A sentença destacou a necessidade de observância das normas sanitárias e a prevalência do interesse público sobre o privado, afastando, por conseguinte, os pedidos de reparação por danos morais e materiais por ausência de nexo causal e de prova do direito alegado. Ao final, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os autores interpuseram Apelação, requerendo a reforma integral da sentença de improcedência, sob o fundamento de que a negativa de embarque da menor Maria Clara Cavallero Klautau da Silva foi indevida, pois, à época dos fatos (novembro de 2021), já havia recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19, e estava com autorização expressa da ANVISA, conforme interpretação do §1º do art. 36 da RDC nº 574/2021, além de que a Nota Técnica nº 45/2021 do Ministério da Saúde havia flexibilizado a exigência vacinal para adolescentes de 12 a 17 anos naquela ocasião. Sustentam que a sentença baseou-se equivocadamente em norma inexistente à época dos fatos (suposta resolução de 2022), razão pela qual pleiteiam a condenação solidária das rés — Nova Geração Eventos Ltda. e MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. — ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada autor (totalizando R$ 28.000,00) e de danos materiais no valor de R$ 19.489,33, referentes a despesas com pacote turístico, passagens, alimentação e hospedagem, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões, a MSC Cruzeiros pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade da negativa de embarque, o cumprimento das exigências sanitárias vigentes e a culpa exclusiva dos autores.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0861902-55.2022.8.14.0301
Juízo de origem: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA
Recorrente: Maria Luiza de Azevedo Cavallero e outros
Advogado: Thiago Glaysson Rodrigues dos Passos – OAB/PA 13.727
Recorrido: MSC Cruzeiros do Brasil Ltda.
Advogada: Izabela Cristina Rücker Curi Bertoncello – OAB/PR 25.814
Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da negativa de embarque da menor Maria Clara Cavallero Klautau da Silva, à época com 13 anos de idade, no cruzeiro marítimo denominado “Cruzeiro Vumbora Pro Mar”, organizado pela empresa Nova Geração Eventos Ltda. e operado por embarcação de propriedade da empresa MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., diante da alegada ausência de comprovação do esquema vacinal completo contra a COVID-19, conforme exigências sanitárias estipuladas pela Resolução RDC nº 574/2021 da ANVISA.

Segundo se extrai dos autos, os apelantes demonstraram que a menor recebeu a primeira dose da vacina em 08 de outubro de 2021 e a segunda dose em 31 de outubro de 2021, ou seja, completou o ciclo vacinal possível à época, consoante a disponibilidade do plano vacinal estadual que só passou a incluir adolescentes sem comorbidades a partir da 6ª fase do Plano Paraense de Vacinação, conforme amplamente divulgado em canais oficiais e pela Nota Técnica COVID-19 nº 02/2021 – DEPI/SESPA, a qual esclarece:

“Os adolescentes de 12 a 17, dada a prioridade para adolescentes com comorbidades, estão incluídos na 6ª fase do Plano Paraense de Vacinação contra a Covid-19 e receberão a vacina após o cumprimento do calendário vacinal de 90% de cobertura de D1 e D2, para as populações prioritárias, segundo as remessas enviadas de vacinas, a fim de atender as recomendações do ‘Plano Paraense de Vacinação contra a COVID-19’ e ‘Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a COVID-19’.” (
http://www.saude.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/vacinac%CC%A7a%CC%83o-ADOLESCENTE-Nota-Te%CC%81cnica-n%C2%B0-2-1.pdf)

Sendo fato público e notório, o início da vacinação para adolescentes sem comorbidades em Belém/PA, por sua vez, foi efetivamente iniciado no dia 8 de outubro de 2021, conforme noticiado amplamente na imprensa. A reportagem do portal DOL intitulada “Belém anuncia vacinação para adolescentes de 12 a 16 anos”, disponível em:
https://dol.com.br/noticias/para/674157/belem-anuncia-vacinacao-para-adolescentes-de-12-a-16-anos?d=1
, e ainda no seguinte noticiário que menciona “
nos dias 8 e 9, a Sesma avança na vacinação de adolescentes, ampliando as faixas etárias e chegando a quem tem 12 anos de idade e ainda informa que receberiam a primeira dose, no dia 8 (de outubro de 2021), os nascidos em 2007 e 2008 e, no dia, 9, quem nasceu no ano de 2009.
(
https://redepara.com.br/Noticia/221824/sesma-volta-a-aplicar-dose-de-reforco-em-idosos-e-amplia-vacinacao-em-adolescentes
).

Conforme se verifica a adolescente Maria Clara Cavallero Klautau da Silva, à época com 13 anos de idade, tomou a primeira dose da vacina contra covid-19, no primeiro dia em que esta ficou disponível na cidade de Belém-PA, dia 08 de outubro de 2021, e a segunda dose logo no dia 31 do mesmo mês. No entanto, a data do embarque estava agendada para o dia 5 de novembro de 2021, ou seja, cinco dias após a administração da segunda dose da vacina, o que impossibilitava o cumprimento do intervalo de 14 dias após a segunda dose, exigido pela empresa de cruzeiro marítimo, sob a alegação de que a passageira não comprovou a vacinação completa contra covid-19 com pelo menos 14 dias de antecedência, nos termos art. 33 e segs., da Resolução 574/2021 bem como o Manual de Orientações aos Viajantes de Cruzeiros, ambos expedidos pela ANVISA

Todavia, esse hiato de tempo não pode ser imputado como responsabilidade dos autores, já que decorreu do calendário de vacinação estabelecido pelo Poder Público, conforme disponibilidade de doses e diretrizes do Ministério da Saúde e do Plano Paraense de Vacinação, o que escapa à esfera de controle dos particulares. Além disso, não houve a informação devida aos autores nesse tocante a tal óbice, pois havendo mudança nos critérios de embarque todos os consumidores teriam direito à informação e a disponibilidade de novas condições alternativas para a concretização do pactuado.

Ademais, cumpre salientar que houve liberação expressa para o embarque da menor Maria Clara Cavallero Klautau da Silva pela própria ANVISA, através da autoridade sanitária da Coordenação de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, conforme documento constante no id nº 21841360, em que se reconhece que a passageira se enquadrava na hipótese excepcional prevista no §1º do art. 36 da RDC nº 574/2021, que dispõe:

Art. 36. Para embarque, os passageiros e tripulantes devem apresentar comprovante que ateste o ciclo completo de vacinação contra COVID-19.

§ 1º Os indivíduos não elegíveis pelo Programa Nacional de Imunização para vacinação contra COVID-19 estão dispensados da apresentação do comprovante previsto no caput.

A interpretação da norma específica da ANVISA, que versou sobre os requisitos sanitários para o embarque, desembarque e transporte de viajantes em embarcações de cruzeiros marítimos, revela que, a exigência do ciclo completo de vacinação contra COVID-19 estava condicionado ao Programa Nacional de Imunização. Além disso, verifica-se que todos os autores apresentaram, na ocasião, exames médicos que apontavam o resultado negativo para Covid-19.

Portanto, restando demonstrado que a menor Maria Clara Cavallero Klautau da Silva estava imunizada com as duas doses da vacina contra COVID-19 (id n. 21841363 - Pág. 4) atendendo ao cronograma disponibilizado para a vacinação de sua faixa etária, e estava com o exame laboratorial (id n. 21841377 - Pág. 4) comprovando que não estava contaminada pelo coronavírus no momento em que embarcaria no cruzeiro marítimo e ainda considerando que houve expressa autorização da autoridade sanitária federal para o embarque (id n. 21841360 - Pág. 1), a negativa de acesso à embarcação constituiu-se como indevida, e geradora de prejuízos concretos aos autores. Neste sentido, vislumbra-se a configuração de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A recusa ao embarque, portanto, caracterizou descumprimento contratual injustificado, gerando aos autores não apenas o ônus financeiro das despesas com a viagem frustrada, mas também dano extrapatrimonial.

No tocante aos danos materiais, restaram documentalmente demonstradas as despesas decorrentes da viagem (id n. 21841366 - Pág. 1-2; id n. 21841367 - Pág. 1 , id n. 21841368 - Pág. 1, id n. 21841369 - Pág. 1) , como passagens aéreas, passagens rodoviárias, as despesas de alimentação (excluindo-se os de id n. 21841371 - Pág. 4 e id n. 21841371 - Pág. 5 , por se tratarem de guloseimas e bebidas alcoólicas) , hospedagem e os valores dos pacotes do cruzeiro marítimo que não foram restituídos (id n. 21841355 - Pág. 4-5), e ainda os valores despendidos com exames de sangue para diagnóstico de Covid-19 (id n. 21841370 pág. 1 - 5), excluindo-se a despesa de id n. 21841372 - Pág. 2, posto que ilegível e sem nota fiscal correspondente.

No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O impedimento de embarque de uma menor, mesmo após o cumprimento das exigências sanitárias cabíveis e com liberação da ANVISA, frustrando de forma abrupta e injustificada às legítimas expectativas da família, configura fato gerador de sofrimento emocional e transtorno que merece reparação pecuniária. Nesse sentido, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste aspecto, vejamos:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo nacional – Embarque impedido – Ausência de Justificativa - Dano moral. 1.
O impedimento de embarque de passageiro, sem justificativa razoável, caracteriza falha da prestação de serviços de transporte e impõe à companhia aérea o dever de indenizar os danos por ele suportados. 2 . Danos morais. Autora que suportou dor psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos
. 3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que considera as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Ação procedente. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10243352320198260577 SP 1024335-23.2019 .8.26.0577, Relator.: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 19/02/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIAGEM INTERNACIONAL - NECESSIDADE DE CARTÃO DE VACINA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ANTECEDENTE - VIAGEM FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Nos termos do art. 6º do Código consumerista, é direito do consumidor ?a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem?. 2. In casu, narraram os autores que celebraram contrato de pacote turístico de viagem internacional (cruzeiro marítimo com partida em Cartagena - Colômbia) com a rés, pelo valor de R$ 12 .471,99. 3. Afirmaram ainda que não teriam sido informados acerca da necessidade de apresentar, no ato do embarque no trecho aéreo, comprovante de vacinação para a febre amarela, sendo que a vacina deveria ser tomada no mínimo há 10 dias do embarque. Alegaram que, como não foram informados sobre a necessidade da vacina, tampouco da especificidade do prazo, tomaram-na 9 dias antes do embarque, que foi inviabilizado pela companhia aérea, dada a perda do prazo para a imunização . Assim, não puderam realizar a viagem, nem desfrutar dos dias de férias previamente planejados a bordo do cruzeiro. 4. Ajuizaram ação em que pleiteiam reparação material de R$ 10.469,72, referente à diferença entre o preço total pago (R$ 12 .471,99) e o estorno de parte dele, já realizado, (R$ 2.002,27), além de indenização por danos morais. 5. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a segunda requerida apenas, ITAQUENA VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA ., à restituição de R$ 10.469,72, bem como fixou reparação imaterial de R$ 8.000,00. 6 . De fato, porque do contrato de prestação de serviço entabulado consta expressamente a obrigação da 2º ré quanto ao dever de informação ao consumidor - cláusula ?2.2. São obrigações da Agência de Viagem?: ?d) orientar o contratante sobre a necessidade de documentação atualizada, passaporte, vistos, vacinas, dentre outros, de acordo com o serviço/produto turístico adquirido?. 7 . De outro lado, a requerida não conseguiu se desincumbir do ônus probatório de que tenha efetivamente cumprido o dever de informação adequada, pois a via do contrato entregue aos requerentes (ID Num. 9476685 - Pág. 3) não continha nenhuma informação sobre a exigência de vacina, ao contrário do que deseja fazer parecer a empresa, em sua contestação, quando afirma o contrário e aponta a existência da informação. 8 . Ainda nesse sentido, todas as outras provas carreadas aos autos (mensagens trocadas via aplicativo whatsapp, áudios e outros documentos) levam à convicção sobre a verossimilhança das alegações dos autores, no sentido da ausência de informação. 9.
Por fim, a situação experimentada pelos autores, que se viram impedidos de realizar viagem de férias, já devidamente paga, por conta de falha exclusiva da recorrente, enseja a reparação por danos morais. Ademais, o valor fixado aquele título (R$ 8 .000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada autor), atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente levando-se em consideração os prejuízos sofridos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão . 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

(TJ-DF 07434812520188070016 DF 0743481-25 .2018.8.07.0016, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/07/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO . HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA "CHECK-IN". 1. D
o conjunto probatório extrai o defeito no serviço prestado, decorrente do impedimento de embarque, mesmo com a chegada com antecedência de 2 (duas) horas. 2 . O impedimento de embarque e a perda do voo contratado geram, em si, abalo psíquico, frustrando as expectavas daquele que se preparou para uma viagem aérea e ocasionando, em consequência, danos morais "in re ipsa". 3. Danos morais arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada requerente .
R. sentença reformada. Recurso de apelação provido.

(TJ-SP - AC: 10584432820178260002 SP 1058443-28 .2017.8.26.0002, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 08/03/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019)

Com efeito, a responsabilidade das rés MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e Nova Geração Eventos Ltda. decorre da inequívoca participação de ambas na cadeia de fornecimento do serviço turístico contratado, o qual compreendia, de forma indissociável, a intermediação comercial e a execução da viagem marítima, compondo um único produto final oferecido ao consumidor.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”, aplicando-se, por conseguinte, a teoria da responsabilidade solidária entre os fornecedores, prestadores e intermediários de serviços. Ademais, o artigo 25, § 1º, da mesma legislação reforça esse entendimento ao estabelecer que “
havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
”.

No caso em tela, a Nova Geração Eventos Ltda., enquanto responsável pela comercialização do pacote turístico, e a MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., como executora do cruzeiro marítimo, ambas participaram do ciclo de consumo, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do indevido impedimento de embarque da menor, e por conseguinte de todos os familiares que a acompanhavam, fato este que frustrou legítimas expectativas dos consumidores e acarretou danos materiais e morais devidamente comprovados nos autos.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de: (i) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, dos valores despendidos na viagem para o estado de São Paulo e devidamente comprovados, conforme mencionado acima, com juros moratórios a partir da citação (nos termos do art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do arbitramento; (ii) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento.

Ônus da sucumbência que deve ser arcado pelos réus, concernentes a custas judiciais e honorários advocatícios que firmo em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os ditames do art. 85, §2° do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 27/06/2025